Tribunal: STF
Processo: ADI 2186
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-29
Data de publicação: 2014-10-29

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO – ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. A teor do disposto no artigo 103, § 3º, da Carta Federal, no processo objetivo em que o Supremo aprecia a inconstitucionalidade de norma legal ou ato normativo, o Advogado-Geral da União atua como curador, cabendo-lhe defender o ato ou texto impugnado, sendo imprópria a emissão de entendimento sobre a procedência da pecha.



    PROJETO – INICIATIVA – EXECUTIVO – EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DE DESPESAS. Conflita com a Constituição Federal introduzir, em projeto de iniciativa do Poder Executivo, alteração a implicar aumento de despesas. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.305/SE, relator ministro Cezar Peluso.



    PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA. Acarreta afronta ao previsto no artigo 37, inciso II, do Diploma Maior o aproveitamento de empregados, submetidos a simples processo seletivo, sem concurso, em cargo público.